Tribunal: TJBA
Processo: 8075046-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075046-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES AGRAVADO: LIVIA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. FINALIDADE COERCITIVA. VALOR UNITÁRIO ADEQUADO. MONTANTE ELEVADO DECORRENTE DA RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPROVIMENTO. As astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente em casos que envolvem obrigações de fazer ou não fazer, conforme previsão do art. 537 do CPC. O valor unitário diário de R$ 500,00 fixado a título de astreintes não se mostra desproporcional para a natureza da obrigação de fazer envolvendo plano de saúde, sendo compatível com a capacidade econômica da agravante. O montante total alcançado decorre exclusivamente da recalcitrância da própria agravante, que permaneceu inerte por mais de 60 dias, descumprindo a determinação judicial, mesmo após sucessivas intimações. Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o valor da multa cominatória não está limitado ao valor da obrigação principal, e sim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As limitações impostas pelos arts. 412 e 413 do Código Civil não se aplicam às astreintes previstas no art. 537 do CPC, por se tratarem de institutos de natureza diversa, não havendo, portanto, limitação da multa ao valor da obrigação principal. Agravo de Instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075046-04.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e agravada, LIVIA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA